Tribunal: TJMT
Processo: 1020939-14.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020939-14.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIVINA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 794.878.661-91 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2012 – NÃO OBSERVÂNCIA – MULTA AFASTADA – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES estabelece as providências necessárias para apuração de irregularidades no medidor. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

Comprovado o inadimplemento da obrigação devida, o corte no fornecimento de um serviço público ou, ainda, a inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito e, por conseguinte, não há que se falar em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Valdivina Ribeiro Ferreira,
objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização, proposta em desfavor da
Águas Cuiabá S.A
, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Para tal desiderato, argumenta que restou demonstrada a irregularidade no termo de ocorrência realizada pela apelada, que originou a cobrança de multa em seu nome e o corte no fornecimento da água em sua residência.

Aduz, ainda, que diante da falha na prestação dos serviços oferecidos pela apelada, restou demonstrado o nexo de causalidade, para a condenação em indenização por danos morais.

A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e pugna pelo desprovimento do recurso (Id nº 56402212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização, em desfavor da Águas Cuiabá, objetivando ver declarado inexistente o débito e multa aplicada, em decorrência da inspeção realizada pela concessionária de água e esgoto, que culminou no corte do seu fornecimento.

O Magistrado Singular julgou improcedente o pedido da autora, condenando-a ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo sua exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça.

Extrai-se dos autos que a autora é consumidora dos serviços de água e esgoto, da ora apelada, e responsável pelo medidor nº 505002-2, alegando ter uma média de consumo próxima de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais.

Entretanto, em 21/01/2019 houve uma fiscalização em seu medidor e, em seguida, chegou em sua fatura uma multa no valor de R$ 703,75 (setecentos e três reais e setenta e cinco centavos), bem como um aumento da média de consumo mensal para o valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos).

Aduz a autora, que teve o corte no fornecimento da água, no dia 15/04/2019, motivo pelo qual propôs a presente ação buscando a declaração de inexigibilidade, bem como a condenação de indenização por danos morais.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor, se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC. Portanto, além de ser aplicado os princípios de proteção ao consumidor, também é aplicado a inversão do ônus da prova.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelada para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá), que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá.

Vejamos
, in verbis
:

“Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I -
lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;” (destaquei)

In casu
, o Termo de Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e Esgoto nº 41549, realizado no dia 22/01/2019, descreve em sua observação que foi encontrado fraude no hidrômetro e “
retirada de derivação foi feita e substituição do HO. Termo deixado na porta do imóvel
”, tendo na assinatura do fiscal a identificação “005F” e ausente assinatura do cliente/usuário (Id nº
56401971).

Como se verifica, não estava presente no momento da inspeção a consumidora ou outro usuário da unidade consumidora.

Assim, evidente que a concessionária de água e esgoto, não obedeceu às diretrizes traçadas pelo seu Regulamento, para validar a sua inspeção, já que não oportunizou a consumidora a estar presente no momento de apuração de possíveis irregularidades, violando ao contraditório e ampla defesa.

Portanto, uma vez irregular o TOI não há como imputar ao consumidor o ônus de ter cometido uma possível fraude em seu medidor, com a aplicação de multa e, por conseguinte, imperiosa a declaração de sua nulidade.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – APURAÇÃO DE FRAUDE NO HIDRÔMETRO – PROCEDIMENTO UNILATERAL E IRREGULAR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTAS – INADIMPLÊNCIA TAMBÉM COM OUTRAS FATURAS – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – LEGALIDADE – REPARAÇÃO DESCABIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apuração de eventual fraude mediante procedimento unilateral é irregular, sendo indevidas as multas daí decorrentes.

O corte justificado no fornecimento de água afasta o direito à indenização por danos morais
.

A alteração substancial da sentença repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.” (N.U 1019384-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.
A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

Por outro lado, não há indícios de que as faturas subsequentes a troca do medidor, relativas aos meses de março e abril de 2019 sejam incompatíveis com o real consumo da autora, ora apelante.

Aliás, as faturas de consumo da concessionária de água e esgoto, por tratar-se de serviço público, gozam de presunção de veracidade, inerente ao ato administrativo e, portanto, não há que se falar em sua nulidade.

A propósito, este Sodalício já se manifestou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C DANO MORAL – FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA QUE POSSUEM CONDÃO DE AFASTAR TAL PRESUNÇÃO – ENORME VARIAÇÃO DO VALOR DO CONSUMO MÉDIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDEVIDA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O faturamento do consumo de água, tratando-se de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo do Poder Público, mas, por óbvio, essa presunção pode ser afastada diante das circunstâncias de cada caso
. 2. A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois, do ponto de vista dos usuários, a Concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista. (...)” (N.U 0036298-60.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 24/09/2019) (destaquei)

Desta forma, devem ser consideradas válidas as faturas relativas aos meses de março e abril de 2019, ambas no valor de R$ 155,96 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) (Id nº 5640974) e, por conseguinte, evidente que o seu inadimplemento gera à concessionária de água e esgoto, no exercício regular de seu direito, a possibilidade em realizar o corte no seu fornecimento.

Assim, não existe elementos capaz de justificar o nexo de causalidade entre a conduta praticada pela apelada e o dano sofrido pela consumidora, ora apelante, uma vez que, como dito, é oriundo do exercício regular do direito.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Sodalício
, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA –– AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - FATURA EM ATRASO –
CORTE NO FORNECIMENTO - NOTIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CORTE NA FATURA POSTERIOR – REGULARIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO/DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – PROVIDO – RECURSO DE MARIA CELIA ANTUNES DE MAGALHÃES – PREJUDICADO. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, sendo assim, a procedência dos pedidos formulados pela parte não é automática, uma vez que cabe ao magistrado analisar todo o conjunto fático probatório, não estando adstrito somente à contestação (STJ AREsp 1496476/ES).
Interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência, após realizada a notificação prévia da consumidora por meio de advertência inserida no bojo da fatura, não configura o dano moral (STJ AREsp 1496522/MS)”.
(N.U 1001771-72.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019)

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso da apelante,
para reformar em parte a sentença a fim de declarar a nulidade do Termo de
Ocorrência de Irregularidade na Ligação de Água e Esgoto nº 41549 e, por conseguinte, a multa aplicada em decorrência de tal inspeção, mantendo a sentença objurgada em seus demais termos.

Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020